Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFLUENCIADOR DIGITAL. REDES SOCIAIS. OFENSA. HONRA. INTIMIDADE. ABUSO DE DIREITO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. SEXUALIDADE. INTIMIDADE. RACISMO. INJÚRIA RACIAL. EQUIPARAÇÃO. ANIMUS JOCANDI. RECURSO ARGUMENTATIVO DISSONANTE DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (CF, ART. 1o, III); FAKE NEWS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo quando houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos.
2. “A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos.” (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11).
3. “A liberdade de expressão está profundamente ligada à liberdade de imprensa já que foi a partir da invenção da Imprensa que as questões relativas à liberdade de expressão se colocaram de uma forma mais premente em termos sociais e legais por a imprensa permitir a divulgação de opiniões ou informações por um número indeterminado e não controlado de leitores.” (Idem, p. 12). Afirmação do princípio.
4. “As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5o, § 2o, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o “direito à incitação ao racismo”, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica.” (STF, HC 82424, Relator(a): Moreira Alves, Relator(a) p/ Acórdão: Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19/03/2004, p. 24).
5. “Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal.” (Idem)
6. “Liberdade de expressão não é liberdade de agressão! Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias! Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!” (STF, Petição 10.474 - Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 20/07/2022).
7. A garantia constitucional da liberdade de expressão é o direito de expor uma opinião. A garantia da liberdade de informação ou de imprensa é o direito de divulgar um fato verdadeiro na Imprensa. A garantia da liberdade de criação é o direito de inventar “fatos” no campo restrito das Artes, da ficção, de que é exemplo o realismo fantástico de Gabriel García Marquez, de Jorge Luís Borges, de Machado de Assis, de Murilo Rubião, de Jorge Amado, de Franz Kafka.
8. O direito de criação e de expressão da atividade artística comporta a “invenção da verdade” e tem proteção constitucional (CF, art. 5o, IX). Fora das Artes, a invenção e divulgação de fatos não tem proteção constitucional. No Brasil, nunca teve. É o que se chama fake news.
9. Imputar fato falso que ofende a dignidade, o decoro, a honra subjetiva e objetiva de outrem é crime há, pelo menos, quinhentos anos. Mudaram, nesses cinco séculos, detalhes da tipologia, mantendo-se a essência: Ordenações Filipinas (Título 84), Código Criminal do Império, de 1831 (Arts. 229-235 e 240-246), Código Penal de 1890 (Arts. 315, 316, 321, 323 a 325), Consolidação das Leis Penais do Brasil, de 1932 (Arts. 315-321), Código Penal de 1940 (Arts. 138 a 140).
10. O direito de informar um “fato verdadeiro” é prerrogativa da Imprensa na sua forma tradicional e digital. A Constituição Federal assegura, inclusive, o sigilo da fonte (CF, art. 5o, XIV). Mas “Imprensa” não é mera manifestação em rede social. Ninguém se transforma em Imprensa e em Jornalista, destinatários da proteção constitucional dada à comunicação social, por uma mera afirmação íntima, apenas por se dispor de acesso regular ou eventual a alguma aplicação nas redes sociais da rede mundial de computadores (Internet).
11. Fake news é uma praga tão nociva quanto o vírus da covid-19. Identificar e combater notícia falsa é um compromisso da humanidade para o qual o Poder Judiciário é ator relevantíssimo e indispensável, cabendo-lhe separar o que é direito do que é simulacro de direito ou abuso de direito.
12. Cabe ao Poder Judiciário punir e reprimir aquele que cria e/ou divulga notícia falsa (fake news); aquele que, “sem saber o que é Direito, faz as suas próprias leis” (Roberto Carlos).
13. “Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.” Precedente.
14. A sexualidade alheia não está sujeita, nem por insinuação, a julgamento da opinião pública porque ninguém é censor da intimidade e da vida privada das pessoas, que são invioláveis por determinação constitucional.
15. Quando a sexualidade é tema de violação pública do decoro e da dignidade de outrem, o que se consuma é um estupro moral coletivo.
16. Íntimo “É um substantivo abstrato derivado do termo latino interior, cujo superlativo é intimus. O íntimo é o mais interior que uma pessoa tem ou possui.” (Diego Gracia. Prólogo. Carmen Sánchez Carazo. A intimidad y el secreto médico. Madrid: Dias de Santos, 2000, p. XI-XVI).
17. Há um tipo de escárnio sobre a sexualidade que migrou das “conversas fiadas” para o Código Penal. São as referências de cunho homofóbico, que tipificam crime de racismo. Homofobia, independente da orientação sexual da vítima, é racismo: STF, ADO 26, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2019, DJe-243 Divulg. 05/10/2020 Public. 06/10/2020).
18. É preciso pôr fim ao racismo explícito ou ambíguo. É preciso pôr fim ao racismo elíptico e ao dubitativo. É preciso pôr fim ao racismo condicionado ou por hipótese. É preciso pôr fim ao racismo irônico, que busca proteção constitucional sob o simulacro de direito “à liberdade de expressão do humor”.
19. É preciso intolerância com o racismo, com a injúria racial e com qualquer outra forma de discriminação.
20. Não se admite regressão dos valores civilizacionais, até aqui conquistados, à barbárie do preconceito, na qual se inclui o racismo disfarçado de humor.
21. A expressão latina “animus jocandi” se refere, no Direito Penal, a uma excludente de tipicidade da injúria. É de uma época em que se admitiam piadas com referências a uma lista sem fim de vítimas, que compreende negros, membros da comunidade LGBTQIA+, judeus, evangélicos, muçulmanos, católicos, ateus, loiras, deficientes, gordos, filhos de pais incógnitos, suas mães etc. Essas piadas ofensivas à dignidade humana foram normalizadas e toleradas sob o fundamento da liberdade ilimitada do humor. A expressão é contemporânea da escravidão, que também já foi normalizada, tolerada e institucionalizada.
22. Também é dessa época e desse mesmo contexto social a “horrenda, nefasta e anacrônica” tese da “legítima defesa da honra” invocada por homens que (ainda) matam mulheres e que resultou na normalização e na tolerância institucionalizada da pena de morte hoje tipificada como feminicídio, refutada em 2021 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 779.
23. Nesta Era consagrada aos Direitos Humanos como uma conquista inegociável da Civilização, o “animus jocandi”, também horrendo, nefasto e anacrônico, é recurso argumentativo dissonante da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III); não é habeas corpus perpétuo para a prática de ofensas inconsequentes contra a honra alheia. O lugar do humor não é terra sem lei.
24. Quando são rompidos os parâmetros de civilidade, que diferenciam a sociedade civilizada de uma alcateia, cabe ao Poder Judiciário, por natureza uma conquista e uma garantia contínua do processo civilizacional, impedir que o homem seja o lobo do próprio homem (Lupus est homo homini lupus). Fake news é uma forma de violação dos padrões de civilidade. Racismo, também.
25. A reparação de dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um “baremo”, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. (Código Civil, art. 953, parágrafo único).
26. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano, potencializado pela divulgação das ofensas na rede mundial de computadores (Internet); assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas ao instituto, revelam que a quantia fixada a título de reparação de dano moral, observados precedentes desta Turma, assegura que não haverá enriquecimento indevido do ofendido, nem empobrecimento dos devedores. (Código Civil, art. 953).
27. A supressão dos vídeos com as ofensas reconhecidas no acórdão, dos canais que os réus mantêm na rede mundial de computadores, é um efeito da condenação principal, assim como a publicação de um pedido de desculpas, que não está compreendido no valor do dano moral, sob pena de multa.
28. Recurso conhecido e provido.